Tribunal: STF
Processo: RE 1297776
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA – ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/11 –PENALIDADES MAIS GRAVOSAS QUE A PREVISTA NO CTB – OFENSA AO ART. 22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG, DO STF E DO STJ – COBRANÇA DE DESPESAS COM DIÁRIA E REMOÇÃO – DESCABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE –SENTENÇA MANTIDA.
    1. Tendo a União, através de lei federal (CTB), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, pelo que não pode lei estadual impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem. Precedentes do órgão Especial deste Tribunal, do STF e do STJ.
    2. Com efeito, eventualmente, configurada a infração de trânsito de transporte remunerado de passageiros sem licença do órgão competente, deve ser aplicada ao requerente, uma única vez, a multa no valor estipulado pelo órgão federal competente, com fincas no art. 231, VIII, do CTB. 3. Confirmar a sentença no reexame necessário, julgando prejudicado o recurso voluntário” (fl. 45, vol. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 da Constituição da República.
    Argumentam que a legislação mineira, “ao estabelecer medidas de poder de polícia, como a imposição da penalidade de apreensão, não viola a competência da União, já que não está legislando sobre trânsito ou transporte, mas tão somente regulando seu exercício do poder de polícia” (fl. 80, vol. 2).
    Asseveram que “a Lei Estadual n. 19.445/11 ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG e apreensão do veículo como penalidade administrativa pelo exercício do poder de polícia, está em sintonia com o Código de Trânsito que, da mesma forma, prevê tal sanção, bem como sua aplicação pelos Estados Membros” (fl. 80, vol. 2).
    Pedem “seja dado provimento ao recurso, tendo em vista a ofensa ao artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, exarada no acórdão recorrido” (fl. 81, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste em parte aos recorrentes.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Partindo-se de tal premissa, verifico que padece de ilegalidade a penalidade de apreensão, porquanto o artigo 6º da Lei nº 19.445/11 difere substancialmente do disposto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), cujo artigo 231, inciso VIII, ao tratar do transporte clandestino de passageiros, prevê apenas a aplicação de multa e retenção do veículo: (…)
    Esclareça-se, neste ponto, que pela interpretação autêntica do próprio CTB, a penalidade de apreensão não se confunde com a de retenção, já que na primeira há o recolhimento do veículo ao depósito, onde permanece sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias (artigo 262), ao passo em que na segunda há mera detenção do veículo no local, até que seja sanada a irregularidade verificada pelo agente público. 
    Logo, é de se concluir que o Estado de Minas Gerais, ao legislar sobre normas de trânsito de forma diversa da realizada pela União, inobservou o artigo 22, inciso XI, da CR/88, incorrendo em inconstitucionalidade. (…)
    Inclusive, tem-se que a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do ARE 639.496 RG/MG, em 16/06/2011, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser ‘incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município’. (…)
    Destarte, não se pode afastar a ilegalidade da apreensão de veículos no caso de transporte irregular, reconhecendo-se o direito líquido e certo da impetrante de não ter seu veículo apreendido, mas apenas retido, caso configurada a hipótese do artigo 231, VIII do CTB, conforme constou da sentença. 
    Igual raciocínio deve ser aplicado no que concerne a multa, na medida em que a prevista na Lei Estadual é substancialmente mais gravosa do que a prevista no Código de Trânsito brasileiro e, portanto, tenho que não obstante possa ser mantido o impedimento no veículo enquanto não quitada a multa, determino que a multa cobrada seja a estipulada pelo Código de Trânsito brasileiro.
    Com efeito, não se olvida que a constitucionalidade da Lei Estadual nº. 19.445/2011 já foi questionada na ADI 1.0000.11.003546- 6/000, tendo o órgão Especial deste Tribunal, contudo, extinto o feito sem resolução de mérito, dado o descabimento de se proceder ao controle concentrado de norma que não afronta preceito contido na CEMG/89, e sim na CR/88. (...)
    Nesse passo, eventualmente, configurada a infração de trânsito de transporte remunerado de passageiros sem licença do órgão competente, deve ser aplicada ao requerente, uma única vez, a multa no valor estipulado pelo órgão federal competente, com fincas no art. 231, VIII, do CTB, não obstante o acolhimento dos embargos declaratórios em sede de Ação de Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, por entender que foi considerada constitucional a aplicação da multa, mas não no valor inserto na lei estadual que é em muito superior ao do CTB” (fls. 52-56 vol. 2).
    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    Esta a ementa do julgado:
    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).
    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu em parte dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora